Tribunal: TJPA
Processo: 0003150-08.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003150-08.2017.8.14.0008

APELANTE: WALISSON BARROS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

2. Apesar de não haver fundamentação idônea para a aferição negativa do vetor motivos do crime, verifico que a ponderação desfavorável dos vetores antecedentes criminais e circunstâncias do crime, em especial, permitem a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 23, a qual preconiza: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

3. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

4. Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante não faz jus a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual rechaço a pretensão recursal ora examinada.

5. Resta prejudicado o pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que na sentença ora hostilizada, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, não havendo que se alterar, neste ponto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
WALISSON BARROS DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
incialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-mult
a, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12376871, que no dia
11 de março de 2017
, por volta das 09h00min, em via pública, mais precisamente na Rua Eduardo Angelim, Q. 63, Lote 22, Bairro Pioneiro, na comarca de Barcarena/PA, o ora apelante Walisson Barros de Souza, de forma livre e consciente, subtraiu bens das vítimas Glenda Thilma Monteiro Oliveira, Gizele Afonso Lisboa e Maria Evandra de Lima Costa, tratando-se de bolsas, celular, notebook, dentre outros, empreendendo fuga do local após a prática delitiva.

Segundo restou apurado nos autos, no dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam trabalhando na Clínica Ortodonto Medical Center, ocasião em que o acusado chegou e começou a perguntar sobre os tratamentos que a clínica prestava, passados alguns minutos, o acusado sacou uma arma de fogo, rendeu a vítima Gizele Afonso Lisboa e anunciou o assalto.

Em ato contínuo, o denunciado Walisson, ora apelante, foi adentrando no estabelecimento comercial e rendeu a vítima Glenda Thilma Monteiro Oliveira e a trancou junto com a vítima Gizele Afonso Lisboa em uma sala, tendo subtraído os aparelhos celulares e os notebooks delas. No momento em que estava subtraindo os pertences das vítimas, previamente citadas, a paciente Evandra chegou no local e também foi rendida pelo assaltante e teve seu aparelho celular subtraído.

Passados alguns minutos, as vítimas conseguiram sair da sala onde estavam e acionaram uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que informaram sobre o ocorrido e forneceram as características do acusado, assim, após diligenciar nas proximidades, os milicianos conseguiram localizar o assaltante, ainda na posse dos objetos ora subtraídos, na entrada da Vila Rica, Rodovia da Integração.

Diante do flagrante, o ora apelante foi conduzido até a Delegacia de Vila dos Cabanos para os procedimentos de praxe.

Na Delegacia, todas as vítimas, em depoimento, reconheceram o assaltante, o qual foi identificado como Walisson Barros de Souza, salientando que ele estava bastante agressivo na hora do crime.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o ora apelante confessou a autoria delituosa.

Pelos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos).

Após o
recebimento da denúncia
, em
05 de abril de 2017
, ID 12376882, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
14 de maio de 2017
, ID 12376904.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 17 de setembro de 2020, ID 12376905.

Em suas
razões recursais
, ID 12376905, pág. 06-09, a defesa postulou pela redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal, em face da ausência de fundamentação para exasperação da reprimenda, devendo, ainda, ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12376906, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12580784, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja revista a pena-base.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
WALISSON BARROS DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
incialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-mult
a, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12376905, pág. 06-09, a defesa postulou pela redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal, em face da ausência de fundamentação para exasperação da reprimenda, devendo, ainda, ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). V – DOSIMETRIA. Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais
; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis, pois as vítimas foram roubadas dentro de um consultório odontológico, sendo inclusive o ambiente de trabalho de duas das vítimas e houve humilhação a uma delas
; a consequência não é tão grave, pois os bens subtraídos foram recuperados, não vislumbro qualquer contribuição das vítimas para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são
desfavoráveis
,
fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal
, pelo que
fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a
1/30
do salário-mínimo vigente à época do fato. Do caso em tela, não vislumbro agravante,
apenas as atenuantes previstas no art. 65, III, d, do CP
,
eis que o réu confessou espontaneamente a autoria em Juízo
. Logo, nesta fase,
diminuo a pena em 06 meses e 20 dias-multa
, fi
xando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 110 dias-multa
. Em
terceira fase
de aplicação da pena, vejo que incide
causa especial de aumento de pen
a,
previstas no §2º, inciso I, do art. 157, do Código Penal (redação antes da vigência da Lei nº 13.654/2018)
, pelo que elevo a pena em
1/3 (um terço)
, fixando a pena no montante de
06 (seis) anos de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Quanto ao concurso material, entendo que trata-se de
concurso formal
, eis que
dentro do mesmo contexto fático e circunstâncias o crime foi cometido em face de vítimas diferentes (3) eis que todas tiveram seus patrimônios subtraídos, deve ser reconhecido o concurso
. (...). Em função da majorante, concurso formal,
elevo a pena (1/3)
– patamar utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça quando configurado o crime de face de três vítimas – dosando definitivamente para
08 (oito) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração da pena
. (...).
” ID 12376904.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, valorando negativamente os vetores
antecedentes criminais
,
motivos
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o magistrado singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena em
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa
, restando a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Contudo, o magistrado sentenciante ponderou a incidência da
majorante do emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal (redação vigente ao tempo dos fatos)
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a pena no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e
146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
.

Não obstante, o juízo primevo considerou a ocorrência do
concurso formal de crimes
, nos termos do
artigo 70 do Código Penal
, aumentando a pena na fração de
1/3 (um terço)
, totalizando a
pena em concreto
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, nos ditames do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos)
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante
.

Apesar de não haver fundamentação idônea para a aferição negativa do vetor
motivos do crime
, verifico que a ponderação desfavorável dos vetores
antecedentes criminais
e
circunstâncias do crime
, em especial, permitem a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 23
, a qual preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Resta
prejudicado
o
pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
, tendo em vista que na sentença ora hostilizada, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
,
não havendo que se alterar
, neste ponto.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023